Tribunal: TJSP
Processo: 1043197-98.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de obrigação de fazer objetivando compelir a provedora ré a excluir de sua plataforma virtual link de vídeo veiculado na rede social do Facebook, contendo filmagem do autor, agente público de trânsito, com veículo oficial estacionado sobre a faixa da rua - Alegação de repercussão negativa do conteúdo, com exposição de forma negativa, difamatória e vexatória -

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de obrigação de fazer objetivando compelir a provedora ré a excluir de sua plataforma virtual link de vídeo veiculado na rede social do Facebook, contendo filmagem do autor, agente público de trânsito, com veículo oficial estacionado sobre a faixa da rua - Alegação de repercussão negativa do conteúdo, com exposição de forma negativa, difamatória e vexatória - Sentença de indeferimento da inicial, com extinção do feito sem julgamento do mérito, ante o desatendimento de decisão de emenda da inicial e regularização do polo passivo da demanda - Apelo, acolhimento parcial para admitir o processamento do pedido - Apresentação de petitório delimitando o alcance da pretensão, pela exclusão da página/link virtual que se reputa ilícita, sem pretensão indenizatória em face do usuário criador desta - Hipótese, contudo, de improcedência da ação - Manifestação de usuário na rede social do Facebook que vem lastreada em fato verdadeiro e não imputa ofensas pessoais ao autor - Pretensão que, na verdade, configura tentativa de mitigar a liberdade de manifestação do pensamento e furtar ao conhecimento público de eventual conduta irregular do demandante - Recurso provido em parte para afastar a extinção do feito, declarada, contudo, sua improcedência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1043197-
98.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante MÁRCIO TARCISIO DE
OLIVEIRA, é apelado FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043197-98.2018.8.26.0602 -Voto no 27.785
2
Apelação Cível no 1043197-98.2018.8.26.0602
Comarca de Sorocaba
Apelante: Márcio Tarcísio de Oliveira
Apelada: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
Voto no 27.785
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de
obrigação de fazer objetivando compelir a
provedora ré a excluir de sua plataforma virtual
link de vídeo veiculado na rede social do
Facebook, contendo filmagem do autor, agente
público de trânsito, com veículo oficial
estacionado sobre a faixa da rua - Alegação de
repercussão
negativa
do
conteúdo,
com
exposição de forma negativa, difamatória e
vexatória - Sentença de indeferimento da
inicial, com extinção do feito sem julgamento
do mérito, ante o desatendimento de decisão de
emenda da inicial e regularização do polo
passivo da demanda - Apelo, acolhimento
parcial para admitir o processamento do pedido
- Apresentação de petitório delimitando o
alcance da pretensão, pela exclusão da
página/link virtual que se reputa ilícita, sem
pretensão indenizatória em face do usuário
criador
desta
-
Hipótese,
contudo,
de
improcedência da ação - Manifestação de
usuário na rede social do Facebook que vem
lastreada em fato verdadeiro e não imputa
ofensas pessoais ao autor - Pretensão que, na
verdade, configura tentativa de mitigar a
liberdade de manifestação do pensamento e
furtar ao conhecimento público de eventual
conduta irregular do demandante - Recurso
provido em parte para afastar a extinção do
feito, declarada, contudo, sua improcedência.
1. Ao relatório constante de fl. 48,
acrescento que a sentença indeferiu a inicial e, em consequência
declarou extinta sem julgamento do mérito, ação de obrigação de
fazer, visando impor à ré a imediata remoção do conteúdo ofensivo
publicado em seu provedor de hospedagem, condenando o autor
somente nas custas, na forma orientada pelos artigos 485, I, 320,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043197-98.2018.8.26.0602 -Voto no 27.785
3
321, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil.
Recorre o demandante vencido pugnando
pela reversão do julgado, argumentando, em resumo, que ao
contrário do ali fundamentado, pelo petitório de fls. 25/26, além
de pedir reconsideração da decisão de fl. 22, alegou que a
pretensão inicial busca a remoção do vídeo de conteúdo ofensivo
publicado na rede social da empresa ré. Aduz desconhecer a
qualificação do usuário responsável pela sua criação, até porque
não há pedido indenizatório em face deste. Defende que sua
reputação está sendo denegrida pela veiculação do vídeo na rede
social, daí porque, nos termos do artigo 19 do Marco Civil da
Internet, requer a anulação da sentença para que o processo
retorne à Vara de Origem para prosseguimento, com a citação da
empresa apelada para condena-la na remoção da publicação
encontrada na rede social, pois de cunho ofensivo, além de violar o
direito de honra, imagem e boa-fama do apelante (fls. 51/57).
Recurso regularmente processado, sem
oferecimento de contrarrazões, pois não aperfeiçoada a relação
processual.
2. Cuida-se de ação de obrigação de fazer
pela qual pretendeu-se compelir a provedora ré a excluir de sua
rede social link de vídeo veiculado na rede social do Facebook,
contendo filmagem do autor, agente público de trânsito, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043197-98.2018.8.26.0602 -Voto no 27.785
4
veículo oficial estacionado sobre a faixa da rua, que reputa
difamatório e vexatório (fls. 15/18).
Por
decisão
de
fl.
22,
a
julgadora
monocrática indeferiu a liminar e o recurso de agravo de
instrumento contra ela interposto foi julgado desprovido por esta E.
Colenda Câmara (fls. 40/47), daí sobreveio a sentença de extinção
da ação sem julgamento de mérito que ora se pretende reverter.
Contra essa decisão é que se volta o
apelante, insistindo no cabimento do pedido.
O juízo monocrático determinou a subida
imediata do apelo a esta Corte, sem observar o disposto no artigo
331, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, que impõe a prévia
citação da ré para acompanhar o recurso e, eventualmente,
responde-lo, mas em face da peculiaridade do feito, possível o
conhecimento do reclamo, não obstante esse vício processual.
De fato, dispõe o artigo 4o, do Código de
Processo Civil: “As partes te^m o direito de obter em prazo razoa ́vel
a soluc ̧a~o integral do me ́rito, inclui ́da a atividade satisfativa ”.
Mais adiante, o artigo 282, e seus §§ 1o e
2o, do mesmo diploma de lei, recomenda: “Art. 282. Ao pronunciar

a nulidade, o juiz declarara ́ que atos sa~o atingidos e ordenara ́ as
provide^ncias
necessa ́rias
a fim de que sejam repetidos ou
retificados.
§ 1o O ato na~o sera ́ repetido nem sua falta sera ́ suprida
quando na~o prejudicar a parte. § 2o Quando puder decidir o me ́rito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043197-98.2018.8.26.0602 -Voto no 27.785
5
a favor da parte a quem aproveite a decretac ̧a~o
da nulidade, o juiz
na~o a pronunciara ́ nem mandara ́ repetir o ato ou suprir-lhe
a falta ”.
Nesse passo, data venia do entendimento
esposado na sentença, não era o caso de indeferimento da inicial,
mas sim de reconhecimento da improcedência do pleito, pela
própria narração dos fatos nela expostos.
Pelo petitório de fls. 25/26, o autor deu
atendimento ao determinado pela decisão de fl. 22, esclarecendo
desconhecer a qualificação do usuário criador da página virtual e
que não pretendeu o ressarcimento de danos, “mas tão somente a
retirada da publicação
ofensiva da rede social, para que cesse a
veiculação
indevida de sua imagem, obstando a repercussão

negativa por ela gerada” (fl. 26), daí porque não era, mesmo, a
hipótese de indeferimento liminar da peça inicial.
Mesmo, porém, que superada a questão, a
despeito do esforço argumentativo do ofendido, não é o caso de se
anular a sentença pelo retorno dos autos à Vara de Origem, pois,
além do acima exposto, há elementos suficientes para o desate da
controvérsia, sendo possível a aplicação da regra contida no § 3o,
do artigo 1.013, do Código de Processo Civil.
Segundo narra a inicial, no dia 07 de
novembro de 2018, o autor, agente de trânsito, estava no exercício
de sua atividade atendendo um acidente leve sem vítima, e que
quando este chegou ao local, todo o espaço para parar com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043197-98.2018.8.26.0602 -Voto no 27.785
6
veículo oficial utilizado pelos agentes de trânsito estavam
ocupados, assim, diante da estrita necessidade, estacionou na
faixa. Diz que um munícipe o filmou estacionado e publicou o
vídeo junto ao Facebook com o título: “Tirem suas conclusões,
pra
mim é folgado despreparado,
é abuso de poder” , o qual teve
dezenas de compartilhamentos e comentários negativos.
Com efeito, é certo que a liberdade de
manifestação do pensamento constitui um dos fundamentos
essenciais de uma sociedade democrática. É por esse motivo que a
proteção constitucional (artigo 5o, IV) compreende não só as
informações consideradas como inofensivas, indiferentes ou
favoráveis, mas também as que possam indicar resistência ou
oposição, pois a Democracia somente existe baseada na
consagração do pluralismo de ideias e pensamentos e da tolerância
de opiniões.
No caso dos autos, observando-se os
fundamentos e contexto das manifestações, as publicações
veiculadas vêm lastreadas em fato verdadeiro e não estão
direcionadas contra a pessoa do autor em si, mas contra um agente
público, sem imputar ofensas pessoais a este. De qualquer modo,
eventuais abusos porventura ocorridos poderão ser dirimidos pela
via indenizatória, se o caso.
Em suma, em que pese o afastamento do
indeferimento da inicial, no mérito a questão estava fadada ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043197-98.2018.8.26.0602 -Voto no 27.785
7
insucesso, pelo que se altera o dispositivo da sentença de extinção
do feito sem resolução de mérito, para improcedência do pedido.
3. Ante o exposto, meu voto dá provimento
parcial ao recurso para afastar a extinção do feito, sem análise do
mérito, e julgar, de ofício, a ação improcedente.
Galdino Toledo Júnior
Relator